Tribunal: TJES
Processo: 0022489-83.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022489-83.2016.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ZORDAN ZULIANI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
INCIDÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO PELO STJ. INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS APENAS APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°

0022489-83.2016.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: MARIA APARECIDA ZORDAN ZULIANI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, declarando
a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recebimento de ICMS incidente sobre os encargos de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD, bem como condenou o ente público recorrente a pagar à parte recorrida, ressalvada a prescrição quinquenal e de forma simples, o valor de R$ 14.396,40 (quatorze mil e trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). Em relação à tutela de urgência inicialmente concedida, não houve a sua confirmação na sentença de origem (sentença de fls. 142/144 do processo físico – id. 12225067), mas também não houve a sua cassação ou reforma.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado (fls. 146/165 do processo físico – id’s 12225067 e 12225068), sustentando, em síntese:

a)
que é lícita a incidência do ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST;
b)
que o

STJ confirmou a incidência do ICMS sobre a TUST e TUSD (REsp 1.163.020);
c)
que o ICMS pode ser calculado em relação aos consumidores livre (TUSD e TUST), bem como em relação aos consumidores cativos (TUSD);
d)
precedentes jurisprudenciais de inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS;
e)
que a sentença deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Feitas essas considerações iniciais, é sabido que, após o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria, foi determinado o sobrestamento de todos os feitos pendentes de julgamento, sendo que, posteriormente, a questão foi submetida a julgamento (REsp 1.163.020/RS), tendo a Primeira Seção do C. STJ firmado a Tese nº 986, segundo a qual:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Contudo, em relação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, houve a
modulação de seus efeitos
, da seguinte forma:
1)
estabeleceu como marco o julgamento pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020 (já que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes), ou seja,
até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo (nesses casos, os contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986)
;
2)
A modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:
2.1.)
sem ajuizamento de demanda judicial;
2.2.)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);
2.3.)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
2.4.)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Na situação
sub examine
, verifico que a tutela de urgência pleiteada foi concedida em 22/11/2016 (fl. 39 dos autos físicos/digitalizados – id. 12225066) e posteriormente, apesar de não ter sido confirmada em sede de sentença, não houve a sua reforma/cassação.

Por tais razões, entendo que a parte recorrida/autora se enquadra na modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo se submeter ao pagamento do ICMS com a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo somente a partir da publicação do acórdão repetitivo, que ocorreu em 29/05/2024.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença de 1º grau
tão somente para permitir a inclusão da TUST/TUSD, na base de cálculo do ICMS a partir de 29/05/2024, devendo observar, quanto ao período anterior, o que restou determinado na sentença recorrida.

Sem custas. Sem honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)